Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739980-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO MAIORANA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: EDILA SINEDINO DE OLIVEIRA MAIORANA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA DOURADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESPÓLIO PELOS HERDEIROS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que se pronunciou pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, para excluir o espólio do polo passivo e determinar sua substituição pelos herdeiros, já que expedido o formal de partilha e finalizado o inventário, bem como deixou de condenar o Condomínio aos ônus sucumbenciais diante da ausência de averbação do formal na matrícula do imóvel. 1.1. Recurso aviado pelo executado na busca para que o recorrido fosse condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade ou pela ciência da existência de inventário. 2. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. Confira-se: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/11/2019). 2.1. No caso, embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir o espólio do polo passivo e determinar sua substituição pelos herdeiros, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo haver o regular prosseguimento da ação de origem. 2.2. Isso porque, os honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, somente devem ser fixados nos casos de seu acolhimento, quando ocorre a extinção do processo, o que não se verifica na espécie, uma vez que a execução prosseguirá em suas ulteriores fases processuais, tendo em vista que foi determinada apenas a exclusão do espólio do polo passivo e sua substituição pelos herdeiros. Porquanto. Expedido o formal de partilha e finalizado o inventário. 2.3. Desse modo, o autor apenas foi intimado a apresentar sua qualificação e os endereços de todos os herdeiros de Francisco Maiorana Filho. 3. Ademais, cabe ressaltar que consoante o entendimento desta Corte de Justiça, não é devida a fixação de honorários advocatícios, se a decisão recorrida não o tenha estipulado originalmente, tal entendimento deriva de minuciosa interpretação das ordenações legais, neste sentido: "(...) A majoração dos honorários advocatícios em fase recursal pressupõe a prévia fixação na decisão recorrida, pela instância a quo, conforme disposto no artigo 85, §11. (...)" (20160020197390AGI, Relator: Ana Cantarino, 3a Turma Cível, DJE: 15/09/2016). 3.1. Deste modo, não há razão para acolher o pedido do agravante, quanto à fixação de honorários advocatícios nesta seara recursal, se a decisão combatida não fixou originalmente honorários advocatícios. 4. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §§1o e 8o, e 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da fixação de honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§1o e 8o, e 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010